Tribunal: TJES
Processo: 5002755-94.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002755-94.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDILBERTO BARBOZA MARTINS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. VALOR NÃO DESCONTADO DO BENEFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por Banco BMG S. A. contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta por Idilberto Barboza Martins, reconhecendo a nulidade de contratação de cartão consignado com reserva de margem e condenando o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. O embargante alegou contradição no acórdão quanto à inexistência de desconto efetivo no benefício previdenciário do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia restringe-se a verificar a existência de contradição no acórdão quanto à determinação de restituição de valor que, embora relacionado à reserva de margem consignável, não foi efetivamente descontado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1. O recurso é parcialmente acolhido, uma vez que se verifica adoção de premissa equivocada quanto à condenação à restituição de valor que não foi efetivamente descontado do benefício previdenciário do autor.

2. Quanto aos demais fundamentos do acórdão, notadamente a caracterização do dano moral e a nulidade contratual por ofensa ao dever de informação, não há nenhuma obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Embargos parcialmente providos para excluir a condenação à restituição do valor correspondente à reserva de margem consignável que não foi efetivamente descontada.

Tese de julgamento:
É indevida a condenação à repetição de indébito relativa a valor referente à reserva de margem consignável não efetivamente descontado do benefício previdenciário do consumidor.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

STJ, EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17-04-2018, DJe 20-04-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5002755-94.2023.8.08.0069
.

EMBARGANTE
:
BANCO BMG S
.
A.

EMBARGADO: IDILBERTO BARBOZA MARTINS.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

Banco B
MG
S. A. opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão, que, à unanimidade de votos deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Idilberto Barboza Martins em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes nos autos da “ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada por indenizatória por dano material e compensação por danos morais” proposta em face
dele,
embargante, que julgou improcedente os pedidos formulados na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, alegou o embargante, em síntese, que “há contradição na R. decisão, vez que conforme amplamente demonstrado nos autos não houve uso do cartão pelo autor, não ocorrendo nenhum desconto no benefício previdenciário do autor”

Requereu o provimento do recurso “para que a contradição apresentada seja sanada”.

Como sabido,
o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

O recorrente alega que
o
acórdão padece
de contradição por ter desconsiderado que “...conforme amplamente demonstrado nos autos não houve uso do cartão pelo autor, não ocorrendo nenhum desconto no benefício previdenciário do autor”.

Com efeito,
d
a análise das faturas acostadas aos autos sob o
id
12256590
depreende-se
que o cartão não foi utilizado. O valor de R$52,25 refere-se apenas à reserva de margem consignável, não havendo nenhum desconto efetivado no benefício previdenciário.
Não se trata, propriamente, de contradição, mas, sim, de adoção de premissa equivocada. De qualquer forma, vejo oportuno reconhecer o equívoco
quanto à determinação de restituição de
tal valor
, pois inexiste pagamento indevido.

Contudo, no tocante aos demais pontos, os fundamentos do acórdão são claros, especialmente quanto à configuração do dano moral. Tanto assim é que na ementa está consignado:

“
4. Não restou comprovado que o consumidor recebeu e utilizou o cartão de crédito contratado para realizar compras, havendo desvirtuamento da contratação, que, na prática, configurou empréstimo consignado com incidência de juros acima da média de mercado.

5. O banco apelado infringiu o dever de informação ao não demonstrar que o consumidor possuía ciência inequívoca sobre os termos da contratação, incluindo a forma de amortização e o custo total da dívida, violando o art. 6º, III e IV, e o art. 52 do CDC.

6. Reconhecida a nulidade do contrato por afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito básico do consumidor à informação adequada e clara.

7. A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para valores cobrados até 29-03-2021 e de forma dobrada para os descontos realizados a partir de 30-03-2021, conforme entendimento do STJ no EREsp n. 1.413.542/RS.

8. Configurado dano moral in re ipsa em razão da conduta abusiva do banco, sendo razoável a indenização fixada em R$ 3.000,00.”

Ademais,

de acordo com o
entendimento do
S
uperior Tribunal de Justiça “Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018) e que “A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador, não possibilita a sua oposição.” (STJ, EDcl no REsp 1423825/CE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 17-04-2018, data da publicação/fonte: DJe 20-04-2018).”

Posto isso,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
tão somente para afastar a condenação do embargante à devolução do valor correspondente à reserva de margem consignável que não chegou a ser descontada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.